Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-75.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001330-75.2022.8.05.0076

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JOSÉ MOACYR DA SILVA FILHO

ADVOGADAS: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA, LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADA: MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por José Moacyr da Silva Filho, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
E
mpréstimo
c/c R
estituição de
I
ndébito,
I
ndenização por
D ano M ora l e P edido L
iminar. O Apelante impugnou cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, à taxa de administração, ao seguro prestamista e ao fundo garantidor de crédito, requerendo a restituição de valores pagos indevidamente e compensação por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a regularidade da petição inicial, quanto à aptidão da causa de pedir e pedido; analisar eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal;
examinar
a legalidade da capitalização mensal de juros em contrato firmado com entidade fechada de previdência complementar; definir a validade da cláusula que prevê cobrança de taxa de administração;
apurar
a
licitude
do seguro prestamista; determinar a
regularidade
da cláusula relativa ao
F
undo
G
arantidor de
C
rédito; avaliar a configuração de dano moral, decorrente das cobranças impugnadas e a possibilidade de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia d
a vestibular
deve ser rejeitada, pois apresenta causa de pedir clara e pedidos juridicamente identificáveis, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Também
merece
ser
rechaçada
a preliminar de ausência de dialeticidade, já que o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, apontando omissões relevantes no julgamento e expondo razões claras de inconformismo.

5. A capitalização mensal de juros é vedada nos contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar, que não integram o Sistema Financeiro Nacional; é admitida, apenas, a capitalização anual, desde que expressamente pactuada.

6. O Recorrente não comprovou a existência de capitalização de juros, ônus que lhe competia, de modo que deve ser preservada a sentença nesse ponto.

7. A taxa de administração é válida, quando prevista contratualmente e informada adequadamente, conforme entendimento do STJ. No caso, a cláusula contratual é expressa e o
Recorrente
não comprovou ausência de informação ou abusividade.

8. A cobrança de seguro prestamista é lícita, pois não ficou demonstrado que o
Apelante
foi compelido a contratar com seguradora vinculada à Apelada ou que lhe foi negada liberdade de escolha.

9. A cláusula do contrato que prevê cobrança do Fundo Garantidor de Crédito de forma genérica (“quando cabível”) é ambígua e, por isso, deve ser interpretada de forma mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil, reconhecendo-se sua abusividade.

10. Não há dano moral configurado, pois a discussão contratual não ultrapassa os limites do mero dissabor. Não restou demonstrada conduta ilícita grave ou violação a direitos da personalidade que justifiquem reparação extrapatrimonial.

11. Reconhecida a abusividade da cobrança do Fundo Garantidor de Crédito, é devida a devolução simples dos valores eventualmente pagos indevidamente, com correção monetária (IPCA) e juros moratórios pela taxa SELIC, observadas as Súmulas 43 e 54 do STJ.

12. Configurada a sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência
do Recorrente
, beneficiário da gratuidade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 113, 421, 422, 423, 876, 884; CPC, arts. 86, 489, 1.022, 1.025; LC 109/2001, art. 31, § 1º; LC 108/2001, art. 9º, parágrafo único; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1854818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp nº 1.568.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018, DJe 13.12.2018; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; TJ-RS, Apelação nº 5000232-88.2023.8.21.0056, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 14.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 0503206-97.2014.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 05.12.2017.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8132748-36.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Entre Rios
, na qual figuram como Apelante

JOSÉ MOACYR DA SILVA FILHO
,
sendo
Apelad
a a

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.